Tribunal: TJDFT
Processo: 0008346-49.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008346-49.2016.8.07.0020 RECORRENTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDO: ÉRICA DIAS DE SOUZA, MARCELO COUTINHO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 970 e 971. TAXAS CONDOMÍNIAIS. COBRANÇA INDENVIDA DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. FATOR EXTERNO AO NEGÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem fixado, em linhas gerais, que as cláusulas penais nos contratos imobiliários, previa e expressamente estipuladas em favor do consumidor no caso de mora da construtora, variam de 0,5% a 1% do valor total do imóvel, a cada mês de atraso, sendo que tais arbitramentos representam aproximadamente a média do imóvel alugado. 2. Existindo cláusula de natureza reparatória em favor do consumidor, independentemente da sua nomenclatura, e caso ela efetivamente represente o valor aproximado de mercado sobre o aluguel do imóvel em atraso, ou as despesas efetuadas com a locação de outro bem semelhante para fins de moradia, não se vislumbra a possibilidade de cumulação com lucros cessantes. Superior Tribunal de Justiça (Tema 970). 3. Considerando que o instrumento de compra e venda já previu expressamente multa contratual contra a construtora, em patamar razoável, na hipótese de atraso na entrega do imóvel, resta inviabilizado o mecanismo de inversão da cláusula, de natureza semelhante, pré-fixada contra o consumidor. Isso porque cada um dos contratantes já se viu resguardo pelo inadimplemento contratual ocasionado pela parte contrária (Tema 971). 4. Apesar do caráter propter rem das obrigações condominiais, em se tratando de compromisso de compra e venda de imóvel na planta, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, possui precedentes no sentido de que o promissário comprador passa a ser responsável pelo pagamento dessas despesas somente depois de sua imissão na posse. 5. O pagamento das parcelas do financiamento do imóvel insere-se nas obrigações previstas a cargo do consumidor para que possa adquirir, em nome próprio, o bem pretendido. Ainda que a entrega da unidade não seja concretizada dentro do prazo acordado, a sua quitação figura-se como requisito indispensável, pois, caso contrário, o consumidor estaria indevidamente se locupletando do descumprimento obrigacional da parte contrária. 6. É importante ressaltar que a valorização do imóvel, ou sua desvalorização, qualifica-se como expectativa inerente às relações de compra e venda e constituem-se em fatores externos ao negócio. Para o caso de atraso na entrega do imóvel, a existência de cláusula penal contra a construtora já visa indenizar o consumidor por eventual prejuízo sofrido. 7. Os arts. 389, 395 e 404 do Código Civil determinam, de forma expressa, que os honorários advocatícios integram os valores devidos a título de reparação por perdas e danos. Os honorários contratuais previstos nos referidos artigos, no entanto, somente são devidos quando houver pagamento extrajudicial. 8. A demora das rés na entrega da unidade imobiliária, embora acarrete desconforto e alterações no cotidiano dos autores, não dá ensejo à indenização por danos morais, pois tal fato se situa no contexto dos aborrecimentos a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais provenientes da vida em sociedade. 9. Apelação dos autores desprovida. 10. Apelação das rés parcialmente provida. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 393, caput e parágrafo único, e 408, ambos do Código Civil, asseverando que a ocorrência de caso fortuito e de força maior constitui circunstância alheia à sua vontade, não havendo que se falar, portanto, em responsabilização pelo atraso na entrega das chaves do imóvel objeto da lide; c) artigos 421, 422, 1.334, §2o, 1.345, todos do Código Civil, e 12, §4o, da Lei 4.591/1964, porquanto, conforme cláusula contratual expressa, o promissário comprador do imóvel é responsável pelas taxas condominiais desde a data da Assembleia Geral de Instalação do Condomínio. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Mario Thadeu Leme de Barros Filho, OAB/SP 246.508. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 393, caput e parágrafo único, e 408, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, ao afastar a tese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, assim já decidiu a Corte Superior: "Essa Corte já se pronunciou em inúmeras oportunidades no sentido de que a inversão das conclusões da Corte local para afirmar, por exemplo, que o excesso de chuvas e a escassez de mão de obra configuram fatos extraordinários e imprevisíveis, enquadrando-se como hipóteses de caso fortuito ou força maior, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos” (AgInt no REsp 1752994/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/4/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a recente decisão monocrática proferida no REsp 1764823/SP, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/6/2020. Por fim, não merece trânsito o recurso, quanto à tese de ofensa aos artigos 421, 422, 1.334, §2o, 1.345, todos do Código Civil, e 12, §4o, da Lei 4.591/1964. Isto porque a apreciação da tese recursal, no sentido da previsão contratual referente ao marco da transferência da obrigação referente às taxas condominiais, demanda nova interpretação de cláusulas do contrato, vedada na presente sede pelo enunciado 5 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Mario Thadeu Leme de Barros Filho, OAB/SP 246.508. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012